Tribunal: TJMT
Processo: 0000172-63.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000172-63.2020.8.11.0064
RECORRENTE: VITOR ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VITOR ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 70342497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE – ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – VERBETE SUMULAR 500 DO STJ – PEDIDO ALTERNATIVO – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ARTEFATO – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE VISUALIZOU A ARMA DE FOGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, se o mesmo é ratificado em juízo pelas vítimas e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado.
Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente ao crime imputado ao recorrente, incabível o pleito de absolvição do delito de roubo.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua conformação, evidências da participação da criança ou do adolescente, sendo irrelevante o fato de ser ou não corrompido.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
A utilização de arma de fogo na perpetração do delito foi enfaticamente relatada pelos ofendidos, não havendo que se falar em decote da majorante.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80765454), o recorrente sustenta violação aos artigos 226 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
Recurso tempestivo (Id. 80769474).
Contrarrazões (Id. 84727970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“A defesa requer a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do disposto no art. 226, do CPP.
Data vênia, razão não assiste a defesa.
Inicialmente, ressalto que consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.’ (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).
Registre-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:
‘(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)’
‘RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)’
Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que a ofendida foi segura em suas afirmações.
Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.
Assim, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em desentranhamento de provas constante nos autos.
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada pela defesa.” (Id. 75356467).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 226 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, defendo o recorrente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça